Tribunal: TJDFT
Processo: 0011448-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011448-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68117559, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de EZIDIO SERGIO BRABO PINHEIRO, FRANCISCA FERNANDES FERREIRA, INACIA MARIA DE MEDEIROS e WILSON RODRIGUES DE SOUZA FILHO. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 68593770). Os EE n. 0004106-24.2009.8.07.0000 transitaram em julgado em 03/07/2019 (ID: 16069229) Julgou-se extinta a execução em relação aos substituídos MARINA GONÇALVES DE MORAIS, AFRA JOSÉ FONSECA BARBOSA, WELLINGTON FONSECA BARBOSA, ELCIANNA FONSECA BARBOSA, POLLYANA DA SILVA BARBOSA, CARLA DOS SANTOS BARBOSA, DAVID DOS SANTOS BARBOSA, EDSON ALVES BARBOSA, MARIA JOSÉ NOGUEIRA BRASIL MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA BRASIL, RONALD FREITAS ALEVS, RAFAEL AUGUSTO AMARAL BRASIL e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais) (ID: 41609032, 47006109, 67781024, 51097020) Verifica-se que foram expedidos os precatórios relativos aos credores EZIDIO SERGIO BRABO PINHEIRO, FRANCISCA FERNANDES FERREIRA, INACIA MARIA DE MEDEIROS e WILSON RODRIGUES DE SOUZA FILHO (ID: 41186434, 41186197, 41186196, 41186195). Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos precatórios oriundos desta execução. Brasília, 24 de março de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR